Tribunal: TJDFT
Processo: 0719135-58.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719135-58.2018.8.07.0000 RECORRENTE: RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL JOAO CARLOS SAAD DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAS VENCIDAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 323, DO CPC. 1. A exegese a ser conferida ao art. 323, do CPC, é de que, em se tratando de parcelas sucessivas, devem ser incluídas na condenação as vencidas e as que se vencerem no curso da demanda até a data do efetivo pagamento. Julgados do STJ e do TJDFT. 2. Agravo de instrumento provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 323 do Código de Processo Civil, defendendo o reconhecimento da impossibilidade de inclusão das prestações vencidas nas contas de liquidação para o cumprimento de sentença, uma vez que o valor definido para a execução foi consignado no comando sentencial. Assim, pede seja afastada a incidência, na espécie, da referida norma. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; c) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, requerendo o afastamento da multa arbitrada, porquanto não se pode taxar os embargos de declaração de protelatórios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 486 e 1.022, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 323 do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial consolidado por este Superior Tribunal de Justiça, "as verbas condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento" (REsp 1548227/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido (AgInt nos EDcl no REsp 1803465/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/9/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1565029/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/3/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). O recurso especial não deve seguir em relação à apontada transgressão ao artigo 1.026, §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028